Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-85.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001754-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial, Usucapião Ordinária, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (APELADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (APELADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), MARIO ANDRE LUCKMANN - CPF: 503.183.301-72 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN - CPF: 502.734.851-72 (APELANTE), GENI RODRIGUES - CPF: 336.070.449-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO (APELADO), ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
1º APELO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA – HERDEIRA INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002) – SENTENÇA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
2º APELO
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – CONTRATO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA E DIREITOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O caso em questão guarda diversas peculiaridades, o imóvel objeto da lide foi objeto de ação de usucapião pela parte autora, sendo reivindicado pela parte ré e objeto de oposição pelo espólio, ambos em ações conexas.

Imóvel arrolado em inventário, denotando a oposição dos herdeiros em face de eventual possuidor. Além disso, há herdeiros menores no inventário.

A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercida de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

Portanto, havendo oposição, suspenso eventual prazo prescricional para usucapir até o implemento da maioridade e, não havendo a reunião dos requisitos ensejadores, se torna inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem.

O contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que com cláusula de irrevogabilidade e quitado, se não registrado na matrícula imobiliária, não é título hábil à promoção da ação reivindicatória, mormente quando demonstra a venda posterior do bem em favor de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GENI RODRIGUES, MARIO ANDRE LUCKMANN e OUTRA, visando reformar a sentença 144376849, que em julgamento conjunto da Ação de Usucapião nº 10629-59.2010.811.0015, da Ação Reivindicatória nº 0008171-93.2015.811.0015 e da Oposição nº 0001754-85.2019.8.11.0015, proferida pelo Juízo da Vara 4ª Cível da Comarca de Sinop, julgou procedentes os pedidos da ação de oposição proposta por ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, para reconhecer o direito do opoente sobre o imóvel denominado Lote nº 07, da Quadra 136, situado na Avenida dos Jacarandás, nº 2.326, em Sinop-MT, determinando a sua imissão na posse do aludido bem. Condenou os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade com relação à requerida Geni Rodrigues, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A 1ª apelante,
GENI RODRIGUES, em suas razões de Id. n.º 144381150, inicialmente argui que restou comprovada sua posse com
animus domini
do imóvel objeto da presente ação.

Assevera nulidade do acordo realizado por sua filha na ação trabalhista que movia em face de Espólio de Almiro Friso, ora apelado, no qual se comprometeu na desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel.

Prossegue afirmando que não houve a demonstração do arrolamento do imóvel no inventário pelo apelado e, que, mesmo em havendo o arrolamento, não houve a citação válida, motivo pelo qual não se configurou a oposição.

Questiona a inadmissibilidade da ação de oposição em face da ação reivindicatória e da ação de usucapião.

Questiona, também, que o apelado não possui a propriedade e domínio do imóvel, lhe faltando interesse.

Aponta a ausência de suspensão do prazo prescricional, em relação aos herdeiros menores, que figuram no inventário realizado pelo apelado, ante a falta de interesse, bem como que deve ocorrer o cômputo do prazo prescricional aquisitivo durante a lide.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a procedência da ação de usucapião, a condenação dos apelados MARIO ANDRE LUCKMANN e OUTRA na penas de litigância de má-fé e inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões de Id. n.º 144381164 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Os 2ºs apelantes,
MARIO ANDRÉ LUCKMANN e OUTRA, em suas razões de Id. n.º 144381152, pedem, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Aduzem que as assinaturas na citação realizada na ação de inventário proposta pelo recorrido e o recibo de pagamento trazidos aos autos pelo apelado, relativo a compra e venda do imóvel, foram fraudadas, havendo cerceamento de defesa, ante o indeferimento pelo juízo
a quo
da perícia grafotécnica requerida.

Ainda, asseveram que a procuração outorgada ao recorrido, relativo a transferência do bem, tinha por objetivo tão somente realizar o despejo da 1ª apelante do imóvel, em ação de rescisão de contrato c/c cobrança de aluguéis.

Afirmam que são os legítimos proprietários do imóvel, nos termos do contrato de cessão e transferência de direitos, figurando como cedente ARTHUR SOKOLOWICZ.

Requerem, assim, o provimento do recurso para declarar a propriedade do imóvel, com a condenação do apelado na custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões de Id. n.º 144381162, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não reconhecimento da gratuidade da justiça aos 2ºs apelantes, bem como seja realizada a atualização do valor da causa.

Em parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob manifestou-se pela ausência de interesse público (Id. nº

159592188).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Há um grande imbróglio em torno da presente lide e diversas preliminares foram arguidas pelas partes. Antes de adentrar o mérito irei realizar a análise de cada uma das prejudiciais, elencando-as em tópicos.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa

Os 2ºs apelantes sustentam que sua defesa foi cerceada em razão da não realização de perícia grafotécnica e que não foram trazidos ao feito os documentos originais.

Asseveram, ainda, que realizaram a contratação de perícia grafotécnica, a qual atestou que a assinatura constante da citação no processo de inventário promovido pelo apelado, fora fraudada, bem como que o recibo de pagamento de “venda do imóvel” fora preenchido posteriormente.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isso porque compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído. Não é necessário ser nenhum
expert
para verificar que as assinaturas constantes nos documentos de Id nº 144376820 - fls 7 e seguintes são da mesma pessoa, o senhor Mario Andre Luckmann.

Frisa-se, ademais, que houve o reconhecimento de firma da assinatura do 2º apelante Mario Andre Luckmann, bem como fora certificada sua citação pelo Oficial de Justiça, o qual possui presunção
juris tantum
de veracidade, vejamos:

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014).
3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1687352 MG 2017/0192773-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Desta feita, afasto tal tese apresentada pelos recorrentes e
REJEITO
a preliminar aventada.

- Preliminar de Justiça Gratuita

Os 2ºs apelantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e, o ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, pede, em sede preliminar, o indeferimento do pleito de assistência judiciária dos 2º apelantes.

O cerne da questão preliminar recai em analisar o pedido de assistência judiciária pleiteado pelos 2º apelantes.

Pois bem.

Verifico que o pleito de concessão da assistência judiciária já foi objeto da ação conexa de nº 0008171-93.2015.8.11.0015, de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.”

Consoante já decidi, “
recai sobre os recorrentes o ônus da prova acerca das suas situações de necessitados previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que os interessados pelo benefício devem comprovar os seus estados de insuficiência econômica.”

Ademais, conforme despacho proferido nos autos 0008171-93.2015.8.11.0015 (Id. 181024154), verifiquei que as partes recorrentes são empresárias, portanto, não havendo qualquer comprovação da impossibilidade financeira.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 1010953-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Logo, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária aos 2º apelantes.

Desse modo,
indefiro
o pedido de assistência judiciária aos 2ºs recorrentes.

-
Preliminar de atualização do valor da causa

O apelado, ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, pede, em sede preliminar, a atualização do valor da causa.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

É assim, porque, nos termos do art. 319, V, do Código de Processo Civil, a petição inicial indicará o valor da causa, nesses termos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

V – o valor da causa;”

Portanto, considerando que no momento do ajuizamento da presente ação o valor da causa correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, não há se falar em sua atualização em razão da valorização posterior do imóvel.

Ademais, eventual atualização do valor da causa, terá como parâmetro aquele atribuído na inicial, haja vista a ausência de sua impugnação.

Assim,
rejeito
o pedido de atualização do valor da causa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

De início, é necessário fazer uma pequena digressão, no que tange o imóvel objeto da presente lide - Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, com área de 1.293 m2.

Nesses autos, o ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO move a presente ação de oposição em face de MARIO ANDRÉ LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI e GENI RODRIGUES, sob a alegação de que é o proprietário do imóvel, tendo seus pleitos acolhidos.

Na ação de usucapião de nº 0010629-59.2010.8.11.0015, movida por GENI RODRIGUES em face de COLONIZADORA SINOP S/A, MARIO ANDRÉ LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI e ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, a ação fora julgada improcedente.

Já na Ação Reivindicatória de nº 8171-93.2015.8.11.0015, movida por MARIO ANDRE LUCKMANN e ELIANA LUZIA SPINELLI em face de GENI RODRIGUES, aqueles afirmam serem legítimos proprietários do imóvel, porém, tiveram seus pleitos rejeitados.

Os apelantes nesta ação de oposição, aduzem, em síntese, que a 1ª apelante preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, relativo ao imóvel Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, bem como os 2ºs apelantes asseveram que são os legítimos proprietários do aludido imóvel.

O Juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos iniciais da oposição, conforme relatado.

Pretendem os recorrentes a reforma da decisão.

Pois bem.

1º APELO - GENI RODRIGUES

A apelante nesta ação de oposição, aduz, em síntese, que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, relativo ao imóvel Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Para evitar tautologia transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Restou incontroverso que Geni Rodrigues está na posse do imóvel, desde meados de 1997. Entretanto, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, para o direito à usucapião, deve comprovar que exerce a posse sobre o imóvel, há 10 anos, com animus domini. A propósito:

(...)

No caso, Mário André Luckmann e o Espólio de Almiro Friso afirmam que Almiro Friso, quando em vida, permitiu que Geni Rodrigues e a sua filha, Paula Rodrigues Antônio, residissem no imóvel, ante a relação de trabalho existente com esta última.

No ponto, a prova oral produzida nos processos foi controversa quanto à natureza da posse exercida por Geni Rodrigues, se advém da aquisição por ato oneroso ou gratuito. Ainda, constam relatos de que o falecido Almiro Friso apenas cedeu o imóvel para ela morar, em razão do vínculo trabalhista que mantinha com Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues: Veja-se:

(...)

Depreende-se que a prova oral não foi uníssona quanto à qualidade da posse de Geni Rodrigues, sobretudo em razão de que nenhuma testemunha presenciou a suposta compra e venda do bem. Além disso, não obstante a afirmação de que Geni Rodrigues pagou pelo imóvel o equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em ouro, não há recibo ou comprovante de pagamento
.

Ademais, depreende-se que Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues, realizou um acordo na ação trabalhista que movia contra o Espólio de Almiro Friso, no qual se comprometeu “a desocupar o imóvel de propriedade da reclamada, situado na Av. dos Jacarandás, 2.326, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, o qual ocupa atualmente, no prazo de 30 dias, a contar desta data. Após esta data, se permanecer no imóvel fica acordado o aluguel mensal de R$200,00 a ser descontado do seu crédito”[19].

Com relação ao aludido documento, Geni Rodrigues afirma desconhecer o referido acordo e que sua filha não anuiu a ele. No ponto, a arguição de falsidade do documento foi realizada na peça de impugnação à contestação[20], sendo que o art. 390 do CPC/73, vigente a época, estabelecia que a falsidade do documento deveria ser arguida por meio de incidente.

Além disso, o documento se trata de uma ata de audiência, realizada pela Justiça do Trabalho, de modo que possui fé pública, presumindo-se verdadeiro, até que o contrário seja robustamente comprovado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, o imóvel que se se pretende usucapir foi arrolado no inventário de Almiro Friso (autos nº 4729-76.2002.811.0015 – 1276/2002)[21], no ano de 2002, o que indica oposição dos herdeiros contra a posse de Geni Rodrigues. A propósito:

(...)

Ademais, diante do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), com o falecimento de Almiro Friso, em 25/08/2002, o patrimônio do “de cujus” foi imediatamente transmitido aos herdeiros Hector Djuliano Friso, Pablo Hudson Friso, Almiro Friso Junior, Luciano Leonidas Friso e Julia Rochelly Friso, sendo que os três últimos eram menores à data do óbito[22], com 04 (quatro), 03 (três) e 01 (um) ano de idade, respectivamente[23].

Desta forma, considerando que o prazo da prescrição aquisitiva não corre contra incapazes (art. 198, I c/c 1.244 do Código Civil) e que, entre o início da posse de Geni Rodrigues até o falecimento de Almiro Friso (1997 a 2002), não decorreu o prazo decenal[24], não prospera o pedido de usucapião, pois o referido prazo encontrava-se suspenso, até a herdeira mais jovem (Julia Rochelly Friso) atingir a maioridade (12/07/2019).
A propósito:

(...)

Diante do exposto, a ação de usucapião não merece outro destino que não o da improcedência, haja vista que a requerente Geni Rodrigues não perfaz os requisitos legais exigíveis à sua caracterização.”
(grifo nosso)

No que tange a possibilidade da usucapião extraordinário, é ainda mais gritante o inconformismo da apelante, vez que na hipótese dos autos, não obstante a ausência dos requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva, trata-se de imóvel pertencente ao Espólio de Almiro Friso, envolvendo herdeiro incapaz.

Dispõe o art. 1238, parágrafo único, do Código Civil (CC) que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

São requisitos para aquisição da propriedade por usucapião: a posse mansa e pacífica, que deve ser exercida com
animus domini
; o lapso de tempo; a continuidade e a publicidade; bem como a prova de que não é proprietário de outro imóvel.

A usucapião, nos dizeres de Francisco Eduardo Loureiro,
"define-se como modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos estabelecidos em lei."
(Código Civil Comentado/Cezar Peluso (coord.). - Barueri, SP: Manole, 2007, p. 1060).

O i. civilista Orlando Gomes, assim anuncia quanto os requisitos da usucapião, vejamos:

"a) O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse (...).

b) A posse deve ser mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. O possuidor tem de se comportar como dono da coisa, possuindo-a tranqüilamente. A vontade de conduzir-se como proprietário do bem carece ser traduzida por atos inequívocos. Posse mansa e pacífica e, numa palavra, a que não está viciada de equívoco. Na aparência, oferece a certeza de que o possuidor é proprietário.

c) Além de pacífica, a posse precisa ser contínua." (Direitos Reais, Rio de Janeiro: Forense, 19ª ed., p. 155).

Não obstante os argumentos expendidos pela apelante, entendo que não restaram comprovados os requisitos necessários à aquisição do imóvel, descrito na exordial, através da usucapião, em especial o
animus domini
.

Conforme prova colhida nos autos de origem e, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, existe controvérsia quanto à natureza da posse exercida pela apelante.

É assim, porque, não fosse a própria divergência quanto à aquisição do imóvel pela apelante, se por título gratuito ou oneroso, o documento nos autos 0010629-59.2010.8.11.0015 - Id. 144710684 - fls. 7 e ss., dá conta de que a filha da apelante, Sra. Paula Rodrigues Antonio, firmou acordo na Justiça do Trabalho junto ao Espólio de Almir Friso, a fim de desocupar o imóvel, veja:

Com efeito, residindo no imóvel a apelante e sua filha, não se mostra crível que esta última, conhecedora da condição de ocupante do imóvel, firmaria eventual acordo para sua desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel, se de fato tivesse a intenção de ser dona.

Outrossim, ressalta-se que o aludido documento se trata de acordo judicial, o qual constitui título executivo e presunção de veracidade, de modo que eventual nulidade, deveria ter sido objeto de ação própria, o que restou inexistente, de modo que não há se falar em sua inoponibilidade em relação a apelante.

A rescisão de seus termos somente se afigura possível, se a correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no art. 166 do Código Civil ), do que, na espécie, em princípio, não se cogita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
- AUSÊNCIA DE ADVOGADO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA. Nos termos do disposto no art. 966, § 4º do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória. A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC)
. O fato de a parte, quando da assinatura do acordo, não estar assistida por advogado, por si só, não configura vício de consentimento, mormente quando o objeto da transação versa acerca de direito disponível e tiverem sido observados os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
Não comprovada a existência de defeito (vício de consentimento) no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) não se declara a sua nulidade.

(TJ-MG - AC: 10000210779989001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Além do mais, não houve implemento do lapso temporal para a usucapião, vez que, no caso concreto, evidencia-se que a mais nova das sucessoras do espólio de Almir Friso, Sra. Julia Rochelly Friso (nascida em 12/07/2001), quando do falecimento de Almiro Friso (25/08/2002), contava com 01 (um) ano e 01 (um) mês de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I c/c 1.244, ambos do CC.

Destarte, a prescrição aquisitiva em face da sucessora somente passou a correr no ano de 2019, sendo prescindível a citação da apelante na ação de inventário para a incidência de tal prazo, de modo que quando do ajuizamento da ação de usucapião o lapso temporal transcorrido fora de tão somente 05 (cinco) anos (1997 a 2002), restando evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.

No mesmo sentido, não há se falar no implemento do lapso temporal no transcorrer da presente demanda, tendo em vista a resistência oposta pelo espólio em diversas oportunidades (abertura do inventário, acordo na Reclamação Trabalhista ajuizada pela filha da apelante e ajuizamento da ação de oposição no ano de 2019), bem como considerando que eventual prazo prescricional somente começou a fluir a partir do ano de 2019, data em que se cessou a incapacidade da herdeira mais nova.

A propósito, já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

REIVINDICATÓRIA –
IMÓVEL URBANO HAVIDO POR HERANÇA – ART. 1572, C. CIVIL - ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EM DEFESA
– POSSE INJUSTA - REIVINDICANTE INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO
– AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002)
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Comprovada a propriedade da autora, transmitida pela herança, e a posse injusta do réu, impõe-se a procedência da ação reivindicatória, presentes os requisitos indispensáveis, não se falando em usucapião extraordinária.
Ao teor do art. 169 do C. Civil de 1.916 e do art. 198 do C. Civil de 2002, c/c art. 3º do mesmo diploma, não corre prescrição contra incapazes.
(N.U 0001789-18.2010.8.11.0029, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO BEM IMÓVEL - RÉU ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
-
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
É descabida a pretensão de aquisição da propriedade, através da prescrição aquisitiva, de imóvel cujo proprietário é absolutamente incapaz.
Contra o interditado judicialmente, ao tempo do início do exercício da posse, não corre a prescrição aquisitiva. Inteligência dos artigos 3º e 198, I, do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10702110221844001 Uberlândia, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

“
USUCAPIÃO. FLUÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONTRA INCAPAZ
. Imóvel localizado no Vale dos Machados. Falecimento do titular do bem.
Dentre as herdeiras, uma foi declarada absolutamente incapaz antes do aperfeiçoamento do prazo prescricional. Contra ela não correu o prazo necessário ao reconhecimento da usucapião até seu falecimento. Art. 198, I, c.c. art. 3º, II (na redação anterior a Lei nº 13.146/2015), c.c. 1.244, todos do CC. Situação que aproveita a todos os proprietários (art. 201 do CC). Requisito temporal não preenchido. Precedentes. Sucessão na posse não demonstrada, para fins de preenchimento do requisito temporal antes da interdição da herdeira, por accessio possessionis. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
.”
(TJ-SP - AC: 00362957320058260224 SP 0036295-73.2005.8.26.0224, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 22/11/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO - HERDEIRO INCAPAZ. ÂNIMO DE DONO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, quando figurar como um dos herdeiros, proprietário da coisa sobre a qual recai a pretensão de usucapir, pessoa incapaz, não corre o lapso prescricional para fins de usucapião. 2. A usucapião tem como requisitos o animus domini, a posse mansa, pacífica e contínua pelo lapso temporal previsto em lei, obstando o reconhecimento do título de propriedade com base na prescrição da pretensão aquisitiva quando não evidenciado qualquer um deles.”

(TJ-MG - AC: 10686140195021001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 22/05/2019)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte autora não preenche os requisitos necessários para o implemento da prescrição aquisitiva, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Da litigância de má-fé.

Compulsando os autos, não verifiquei a conduta de nenhuma das partes inseridas em nenhuma das hipóteses configurativas de litigância de má-fé.

Tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “
para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
” (Código de Processo Civil Anotado, p. 13).

Ademais, “
na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória
, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
” (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Assim, da análise dos autos, não restou evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pelas partes, uma vez que as teses arguidas na ação e em contestação constituem direito inerente à parte.

Do Prequestionamento.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser mantida em sua integralidade.

2º APELO - MARIO ANDRE LUCKMANN E OUTRA

Insurgem os 2ºs apelantes quanto à sentença que acolheu os pedidos formulados pelo apelado na presente ação de oposição e, julgou improcedente os pedidos por eles formulados na ação reivindicatória nº 8171-93.2015.811.0015.

Para tanto, asseveram que são os legítimos proprietários do imóvel Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, reivindicando a posse do bem.

Após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação reivindicatória tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, os autores devem comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

Portanto, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõem os artigos 561 e 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete aos autores, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes a comprovação do domínio sobre o imóvel.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente no tocante à análise das provas produzidas,
in verbis
:

“No tocante às demais ações conexas, observa-se que Mario André Luckmann e sua esposa reivindicam a posse do bem, ao argumento de que são proprietários do imóvel (Ação Reivindicatória nº 8171-93.2015.811.0015).

O Espólio de Almiro Friso, por sua vez, ingressou com a Ação de Oposição nº 1754-85.2019.811.0015, afirmando que o imóvel lhe pertence e que foi adquirido de Mario Andre Luckmann.

Analisando a prova documental, verifica-se que Mario André Luckmann e Eliana Luzia Spinelli Luckmann adquiriram o Lote 07, da Quadra 136, situado em Sinop, em 06/01/1992, mediante a Cessão e Transferência de Direitos nº 4.833[25], celebrada perante a loteadora Colonizadora Sinop.

Na oposição, o Espólio de Almiro Friso afirma que o imóvel foi adquirido pelo falecido, na década de 90, mediante contrato verbal, cujo pagamento deveria ocorrer mediante o abatimento de uma dívida, entrega de madeira cortada e dinheiro. Afirma que o valor em dinheiro somente foi pago no ano de 2003, pelo inventariante Hector Djuliano Friso, ocasião em que Mario André Luckmann outorgou uma procuração dando-lhe plenos poderes sobre o imóvel.

Os documentos de fls. 52/53 e 82[26] demonstram que em 24/07/2003, Hector Frisou pagou a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) para Mario André Luckmann, referente a um “acerto de contas”. Na mesma data, Mario André Luckmann outorgou uma procuração pública para o inventariante do Espolio de Almiro Friso, Hector Djuliano Friso, conferindo-lhe “amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de ceder, vender, transferir ou de qualquer outra forma alienar a quem quiser e nas condições que convencionar o Imóvel Urbano denominado de Data número 07, da Quadra número 136 (...); podendo representa-los na assinatura de Instrumentos Públicos ou Particulares de Cessão e Transferência de Direitos junto à referida empresa; passar recibos receber e dar quitação (...) transmitir posse, direitos e ações (...), independente de prestação de contas”
.

No ponto, Mario André Luckmann aduz que o recibo não guarda nexo com o pagamento do imóvel e que a procuração foi outorgada apenas para possibilitar Hector Friso ingressar com ação de despejo de Geni Rodrigues. Entretanto, depreende-se que os poderes conferidos por meio da referida procuração são típicos de negociação de compra e venda de bens e não de mera representação judicial. Além disso, não foi comprovada a existência de outros negócios relacionados ao recibo.

Verifica-se, também, que Mario André Luckmann foi pessoalmente citado no processo de arrolamento de bens do falecido, em 16/09/2003, e não apresentou contestação ou qualquer oposição quanto ao arrolamento do imóvel no inventário de Almiro Friso (fls. 56/62 e 75/80[27]). No ponto, Mario André Luckmann somente veio a discutir a posse/propriedade do imóvel mais de onze anos depois, na ação reivindicatória nº 8171-93.2015.811.0015.

A propósito, as testemunhas Sérgio Antonio Severgnini e Jussara Soletti[28], cujos depoimentos encontram-se degravados supra, foram categóricas quanto à afirmação de que o imóvel pertence a Almiro Friso.

Desta forma, merece procedência o pedido principal formulado na ação de oposição, mediante o reconhecimento de que o imóvel pertence ao Espólio de Almiro Friso. Consequentemente, o pedido reivindicatório de Mario André Luckmann é improcedente, notadamente porque o documento em que se funda a ação reivindicatória é um contrato particular de transferência e direitos[29], não registrado na matrícula do imóvel, o qual não constitui prova do domínio, conforme determina os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Destarte, diante da ausência de requisito indispensável ao sucesso da demanda reivindicatória, esta não procede. A propósito:

(...)” (grifo nosso)

Com efeito, não fosse a ausência de registro na matrícula do imóvel, relativo o contrato particular de transferência e direitos em que figuraram os 2ºs apelantes, restou demonstrado nos autos a alienação do bem em favor de Almiro Friso.

Portanto, não comprovado o domínio da área, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.

Nos termos do art. 1.227 do Código Civil,
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

Ainda, o art. 1.245 do Código Civil,
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste e. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO
. REQUISITO ESSENCIAL EM AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1- A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 2- O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

(N.U 1016317-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.
In casu, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à inexistência do domínio dos imóveis pelo Espólio Autor/Apelante, visto que foram alienados pela de cujus e seu marido muitos anos antes da propositura da demanda reivindicatória. 2- “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No caso, a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória. 3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa.
(N.U 0000183-40.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PROPRIEDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O simples contrato de compra e venda não dá o direito de propriedade, ou seja, não transfere o domínio, o qual é adquirido apenas por meio de escritura pública devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI. 2. A Ação Reivindicatória tem sustentação na regra prescrita no art. 1.228 do Código Civil, ao dizer que a lei assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
3. Quando o proprietário for privado de seus bens, poderá retomá-lo de quem quer que injustamente o detenha, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem com todos os seus acessórios. 4. Em atenção ao que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios fixados em 1º grau devem ser majorados em grau recursal.”
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02619375520068090110 NOVA CRIXÁS, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
-
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO
- POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC).
São requisitos específicos e essenciais à propositura da demanda: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta. Nos termos da jurisprudência do STJ, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Sendo o caso de improcedência do pedido inicial, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.”
(TJ-MG - AC: 50058069820228130687, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Desta feita, verifico que correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação de oposição e julgou improcedente a ação reivindicatória, devendo ser mantida.

Outrossim, os 2ºs apelantes aduzem repetidas vezes que as provas documentais e orais foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371 do CPC dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que os 2ºs apelados não exercem o domínio sobre o imóvel, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em face de GENI RODRIGUES, por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023